Tribunal: STJ
Processo: 0306183-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1027327 - GO(2025/0306183-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CLEIBER ALVES DA COSTA
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES - GO061369
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
CORPUS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGADA
OMISSÃO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO.
ATUAÇÃO
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma de Tribunal Superior que negara
provimento a agravo regimental interposto em
, em que o embargante sustenta
habeas corpus
omissão quanto ao exame do alegado prejuízo à ampla defesa pela perda do prazo de apelação,
decorrente de declaração de constituição de advogado e de expectativa de atuação da Defensoria
Pública, bem como requer pronunciamento expresso para fins de prequestionamento do
o,
art. 5
inciso LV, da Constituição da República.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto
à análise do alegado prejuízo concreto à ampla defesa, em razão de a declaração de constituição
de advogado representar manifestação inequívoca de intenção de recorrer da sentença
condenatória; (ii) saber se houve omissão quanto à expectativa legítima de atuação da
Defensoria Pública, diante de informação judicial de que o órgão atuaria na ausência de
interposição de recurso pelo advogado constituído; e (iii) saber se cabe pronunciamento expresso
sobre o
o, inciso LV, da Constituição da República, para fins de prequestionamento em
art. 5
embargos de declaração opostos perante Tribunal Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, possuem
art. 619
finalidade restrita de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se
prestando à rediscussão da matéria decidida nem à modificação do resultado, salvo hipóteses
excepcionais não configuradas no caso.
4. Não se verifica omissão quanto ao alegado prejuízo à ampla defesa, pois o acórdão embargado
enfrentou expressamente a tese de inexistência de violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, registrando que o paciente foi devidamente intimado da sentença condenatória e
dos prazos legais, deixando transcorrer
o prazo para interposição do recurso de apelação.
in albis
Documento eletrônico VDA54676811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: bf728601-165c-4a3b-91c3-d4a76eed2941

5. A declaração do réu de que havia constituído advogado foi considerada no julgamento, mas
não se mostrou suficiente para afastar a conclusão de ausência de prejuízo, porque a efetiva
habilitação do novo patrono ocorreu apenas após o escoamento do prazo recursal, sem qualquer
manifestação concreta de inconformismo com a sentença dentro do lapso legal.
6. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que a mera declaração genérica de
constituição de defensor, desacompanhada de ato processual tempestivo que demonstre efetivo
interesse recursal, não impõe o reconhecimento automático de nulidade nem a devolução de
prazo, em razão da natureza contínua e peremptória dos prazos processuais penais, conforme
§ 1o, do Código de Processo Penal.
art. 798,
7. Não há omissão quanto à expectativa de atuação da Defensoria Pública, porque o acórdão
embargado partiu da premissa de que, ao informar a constituição de advogado particular, o
paciente assumiu a condução de sua defesa técnica, não sendo possível imputar ao Estado a
perda do prazo recursal por eventual inércia do defensor constituído ou por ausência de
provocação tempestiva da Defensoria Pública.
8. O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não se enquadra nas hipóteses do
do Código de Processo Penal, constituindo pretensão de rediscutir o mérito sob a via
art. 619
inadequada dos embargos de declaração.
9. Não cabe ao Tribunal Superior pronunciamento explícito sobre dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal pelo
da Constituição da República, de modo que eventual
art. 102
alegação de ofensa direta à norma constitucional deve ser submetida à Suprema Corte, não se
prestando os embargos de declaração, nesta instância, para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento, quando
inexistentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A declaração genérica de constituição de advogado, desacompanhada de ato processual
tempestivo que evidencie interesse recursal, não gera nulidade nem autoriza a devolução do
prazo para interposição de recurso, considerados os prazos processuais penais contínuos e
peremptórios.
3. A comunicação de constituição de advogado particular transfere a condução da defesa técnica
ao defensor constituído, não sendo imputável ao Estado a perda do prazo recursal por eventual
inércia deste ou pela ausência de atuação da Defensoria Pública não provocada tempestivamente.
4. Não cabe ao Tribunal Superior o pronunciamento explícito sobre dispositivos constitucionais
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal prevista no
da Constituição da República.
art. 102
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 1o;
o, LV;
art. 619;
art. 798,
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 102.
Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência consolidada do Tribunal Superior sobre a natureza contínua e peremptória dos
prazos processuais penais e sobre a insuficiência de declaração genérica de constituição de
defensor para devolução de prazo recursal (precedentes não individualizados no acórdão).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54676811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: bf728601-165c-4a3b-91c3-d4a76eed2941

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54676811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: bf728601-165c-4a3b-91c3-d4a76eed2941

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1027327 - GO(2025/0306183-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CLEIBER ALVES DA COSTA
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES - GO061369
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
CORPUS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGADA
OMISSÃO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO.
ATUAÇÃO
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma de Tribunal Superior que negara
provimento a agravo regimental interposto em
, em que o embargante sustenta
habeas corpus
omissão quanto ao exame do alegado prejuízo à ampla defesa pela perda do prazo de apelação,
decorrente de declaração de constituição de advogado e de expectativa de atuação da Defensoria
Pública, bem como requer pronunciamento expresso para fins de prequestionamento do
o,
art. 5
inciso LV, da Constituição da República.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto
à análise do alegado prejuízo concreto à ampla defesa, em razão de a declaração de constituição
de advogado representar manifestação inequívoca de intenção de recorrer da sentença
condenatória; (ii) saber se houve omissão quanto à expectativa legítima de atuação da
Defensoria Pública, diante de informação judicial de que o órgão atuaria na ausência de
interposição de recurso pelo advogado constituído; e (iii) saber se cabe pronunciamento expresso
sobre o
o, inciso LV, da Constituição da República, para fins de prequestionamento em
art. 5
embargos de declaração opostos perante Tribunal Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54677028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:24:56
Código de Controle do Documento: 527b681f-b600-4526-89ad-ef60063f7729

3. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, possuem
art. 619
finalidade restrita de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se
prestando à rediscussão da matéria decidida nem à modificação do resultado, salvo hipóteses
excepcionais não configuradas no caso.
4. Não se verifica omissão quanto ao alegado prejuízo à ampla defesa, pois o acórdão embargado
enfrentou expressamente a tese de inexistência de violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, registrando que o paciente foi devidamente intimado da sentença condenatória e
dos prazos legais, deixando transcorrer
o prazo para interposição do recurso de apelação.
in albis
5. A declaração do réu de que havia constituído advogado foi considerada no julgamento, mas
não se mostrou suficiente para afastar a conclusão de ausência de prejuízo, porque a efetiva
habilitação do novo patrono ocorreu apenas após o escoamento do prazo recursal, sem qualquer
manifestação concreta de inconformismo com a sentença dentro do lapso legal.
6. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que a mera declaração genérica de
constituição de defensor, desacompanhada de ato processual tempestivo que demonstre efetivo
interesse recursal, não impõe o reconhecimento automático de nulidade nem a devolução de
prazo, em razão da natureza contínua e peremptória dos prazos processuais penais, conforme
§ 1o, do Código de Processo Penal.
art. 798,
7. Não há omissão quanto à expectativa de atuação da Defensoria Pública, porque o acórdão
embargado partiu da premissa de que, ao informar a constituição de advogado particular, o
paciente assumiu a condução de sua defesa técnica, não sendo possível imputar ao Estado a
perda do prazo recursal por eventual inércia do defensor constituído ou por ausência de
provocação tempestiva da Defensoria Pública.
8. O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não se enquadra nas hipóteses do
do Código de Processo Penal, constituindo pretensão de rediscutir o mérito sob a via
art. 619
inadequada dos embargos de declaração.
9. Não cabe ao Tribunal Superior pronunciamento explícito sobre dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal pelo
da Constituição da República, de modo que eventual
art. 102
alegação de ofensa direta à norma constitucional deve ser submetida à Suprema Corte, não se
prestando os embargos de declaração, nesta instância, para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento, quando
inexistentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A declaração genérica de constituição de advogado, desacompanhada de ato processual
tempestivo que evidencie interesse recursal, não gera nulidade nem autoriza a devolução do
prazo para interposição de recurso, considerados os prazos processuais penais contínuos e
peremptórios.
3. A comunicação de constituição de advogado particular transfere a condução da defesa técnica
ao defensor constituído, não sendo imputável ao Estado a perda do prazo recursal por eventual
Documento eletrônico VDA54677028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:24:56
Código de Controle do Documento: 527b681f-b600-4526-89ad-ef60063f7729

inércia deste ou pela ausência de atuação da Defensoria Pública não provocada tempestivamente.
4. Não cabe ao Tribunal Superior o pronunciamento explícito sobre dispositivos constitucionais
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal prevista no
da Constituição da República.
art. 102
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 1o;
o, LV;
art. 619;
art. 798,
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 102.
Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência consolidada do Tribunal Superior sobre a natureza contínua e peremptória dos
prazos processuais penais e sobre a insuficiência de declaração genérica de constituição de
defensor para devolução de prazo recursal (precedentes não individualizados no acórdão).
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEIBER ALVES DA COSTA
contra acórdão da Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental interposto no
habeas corpus n. 1.027.327/GO.
Sustenta o embargante a existência de omissão relevante no acórdão embargado, ao
argumento de que não teria havido enfrentamento específico acerca do prejuízo concreto
suportado pela ampla defesa. Afirma, em síntese, que a declaração do paciente no sentido de que
havia constituído advogado configuraria manifestação inequívoca - ainda que indireta - de
intenção de recorrer da sentença condenatória, circunstância que não teria sido analisada no
julgamento do agravo regimental.
Alega, ainda, omissão quanto à expectativa legítima gerada pela informação judicial
de que, na ausência de interposição de recurso pelo advogado constituído, atuaria a Defensoria
Pública, o que teria afastado qualquer presunção de desinteresse recursal e contribuído para a
perda da via ordinária de impugnação.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprimento da omissão apontada,
com eventual reconhecimento do constrangimento ilegal, ou, subsidiariamente, o
pronunciamento expresso sobre a matéria, para fins de prequestionamento do
o, inciso LV,
art. 5
da Constituição da República.
.
É o relatório
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
art. 619
destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, não
Documento eletrônico VDA54677028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:24:56
Código de Controle do Documento: 527b681f-b600-4526-89ad-ef60063f7729

se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do resultado do julgamento,
salvo em hipóteses excepcionais.
No caso, não se verifica a alegada omissão.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese defensiva relativa à
inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consignando que o
paciente foi devidamente intimado da sentença condenatória e dos prazos legais, tendo deixado
transcorrer
o prazo para interposição do recurso de apelação.
in albis
A circunstância de o réu haver informado que havia constituído advogado foi
considerada no julgamento, não sendo suficiente, todavia, para afastar a conclusão de ausência
de prejuízo, uma vez que a efetiva habilitação do novo patrono ocorreu apenas após o
escoamento do prazo recursal, e não houve, dentro do lapso legal, nenhuma manifestação
concreta de inconformismo com a sentença.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a declaração genérica de
constituição de defensor, desacompanhada de ato processual tempestivo apto a demonstrar o
efetivo interesse recursal, não impõe ao órgão julgador o reconhecimento automático de
nulidade ou a devolução de prazo, sobretudo diante da natureza contínua e peremptória dos
prazos processuais penais, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal.
art. 798,
Também não procede a alegação de omissão quanto à expectativa de atuação da
Defensoria Pública. O acórdão embargado partiu da premissa de que o paciente, ao informar a
constituição de advogado particular, assumiu a condução de sua defesa técnica, não se podendo
imputar ao Estado a perda do prazo recursal em razão da inércia do defensor constituído ou da
ausência de provocação tempestiva da Defensoria Pública.
O que se observa, na verdade, é o inconformismo da parte com a conclusão adotada
no julgamento, pretensão que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.
Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento do
o, inciso LV, da
art. 5
Constituição da República, cumpre assinalar que não cabe a esta Corte Superior o
pronunciamento explícito acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
da Constituição da República. Eventual debate sobre ofensa
art. 102
direta à norma constitucional deve ser submetido à apreciação da Suprema Corte, não se
prestando os embargos de declaração a esse fim no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54677028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:24:56
Código de Controle do Documento: 527b681f-b600-4526-89ad-ef60063f7729

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0306183-7
HC 1.027.327 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 57966072720248090051
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES - GO061369
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: CLEIBER ALVES DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLEIBER ALVES DA COSTA
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES - GO061369
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449458560818845@
2025/0306183-7 - HC 1027327 Petição : 2026/0006578-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54671085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:32:35
Código de Controle do Documento: 845AE143-C93A-46AA-96C1-5ECD401802E9